Tribunal: TJPA
Processo: 0913874-30.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4829 - Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0913874-30.2023.8.14.0301

APELANTE: INGRID PITMAN FARIAS, GUILHERME DIAS CABRAL

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N
°
0913874-30.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: GUILHERME DIAS CABRAL

APELANTE: INGRID PITMAN FARIAS

ADVOGADO: LUIS CLAUDIO CHAVES QUEIROZ – OAB/PA 23.375

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB/PA 28.020-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ABORTO ESPONTÂNEO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA COMPANHIA AÉREA E O DANO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em alteração de itinerário de voo internacional, com acréscimo de nova conexão e extensão do tempo de viagem em mais de 8 horas, comunicada com antecedência de cerca de um mês. Os autores alegam que o estresse causado pela alteração provocou aborto espontâneo na autora gestante e pleiteiam indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração do voo, comunicada com antecedência, configura falha na prestação do serviço a justificar indenização por danos morais e, especificamente, se existe nexo de causalidade entre tal conduta e o aborto espontâneo sofrido pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração de voo, desde que comunicada com antecedência razoável, não configura falha na prestação do serviço, conforme previsto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

4. A comunicação realizada cerca de um mês antes do embarque permitiu readequação da programação da viagem, caracterizando mero aborrecimento, sem repercussão indenizável.

5. O aborto espontâneo, embora lamentável, não restou tecnicamente vinculado à alteração do voo, inexistindo prova do nexo de causalidade entre a conduta da companhia aérea e o dano alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A responsabilidade civil por fato do serviço exige a demonstração do liame entre o ato e o prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A alteração de voo com prévia e adequada comunicação ao consumidor, nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016, não configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

2. Inexistindo prova do nexo de causalidade entre a alteração do voo e evento danoso alegado (aborto espontâneo), é inviável a responsabilização da companhia aérea.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por INGRID PITMAN FARIAS e GUILHERME DIAS CABRAL, objetivando a reforma da sentença de Id. 26250136, proferida pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou totalmente improcedente a demanda indenizatória.

Consta de peça inicial (Id. 26250110) que os autores adquiriram passagens aéreas com a Ré, de Belém para Miami, para o dia 11/01/2024, trechos BELÉM→ MANAUS→PANAMÁ→MIAMI, com partida às 14h10min do dia 11/01/2024 e chegada ao destino final às 03h51min do dia 12/01/2024, porém, na data de 15/12/2023 foi surpreendida com a informação de que o voo tinha sido alterado, com a inclusão de uma nova conexão, aumentando a duração da viagem em mais de 08 horas. Sendo-lhes oferecido apenas duas opções: aceitar o voo sugerido pela ré ou optar pelo cancelamento, com reembolso.

Alegam que a Sra. Ingrid Pitman, impactada pelo estresse e angústia decorrentes da notícia da alteração da viagem, sofreu um doloroso aborto espontâneo no mesmo dia. Motivo pelo qual pugnaram pela indenização por danos morais no patamar de R$ 20.000,00 para cada um.

Em sede de contestação (id.

26250123), a empresa requerida alega em apertada síntese que o voo G3 1637 (BEL –MAO) precisou ser alterado devido a ocorrência da reestruturação da malha aérea, porém, a Autora teve ciência com antecedência.

Alega ainda que não há qualquer prova nos autos de que haja correlação entre uma simples e cotidiana alteração de voo com o aborto espontâneo.

Em sentença (Id. 26250136), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, os autores apelaram da sentença no id. 26250137, onde alegam em apertada síntese que a exposição a um estresse extremo em gestantes pode acarretar uma série de consequências adversas para a gravidez, abrangendo desde insônia, cefaleias e cólicas até malformações fetais e, como no caso da Sra. Ingrid, um aborto espontâneo, naquele momento de incertezas, diante de opções limitadas: aceitar uma mudança desproporcional, cancelar a viagem ou, de forma ainda mais gravosa, arcar com um custo três vezes superior ao já despendido para aquisição de uma passagem que se adequasse ao seu destino.

Alega que a data de internação do laudo protocolado pela Apelante para deduzir que a alteração e a negativa absurda da companhia aérea foi imediatamente seguida pelo aborto espontâneo, inequivocadamente causado pelo estresse absurdo sofrido, a decepção e a frustração de ver tanto esforço perdido e tratado com indiferença.

Ao final pugnam pela reforma da sentença, para fins de procedência da demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 26250142, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a existência ou não de danos morais decorrentes de modificação de voos.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão aos recorrentes, senão vejamos:

Trata-se de ação de indenização moral fundada na falha da prestação do serviço de transporte aéreo pela ré, em virtude do cancelamento/modificação de vôo internacional, com acréscimo de uma escala em Brasília, aumentando em 08 horas a viagem inicial.

A ré não nega o cancelamento do voo, alegando que o fato se deu em razão da necessidade de reestruturação da malha aérea.

Do cotejo dos autos, verifico que não houve "cancelamento unilateral", mas sim alteração de horário em virtude de remanejamento da malha aérea com prévia comunicação da parte autora (aproximadamente um mês de antecedência) para optar pelo reembolso ou remarcação.

A jurisprudência pátria já entendeu que quando a companhia cumpre o interstício mínimo de comunicação ao consumidor quanto à alteração de horário ou itinerário do voo, isto é, em consonância com a determinação do art. 12, da Res. nº 400/2016 da ANAC, não há que se falar em indenização por danos morais.

A comunicação com antecedência oportunizou à parte reorganizar-se para atender ao compromisso objeto da viagem, motivo pelo qual restou acertado que a parte autora teve mero dissabor.

No que tange ao lamentável aborto sofrido pela autora, destaco que o aborto descrito no laudo médico não se confunde com o nexo de causalidade enquanto elemento da responsabilidade civil.

O nexo de causalidade técnico visa aferir a compatibilidade da narrativa da parte feita ao profissional de saúde com as lesões identificadas no momento do exame. Visa a delimitação do estado da pessoa. Em outras palavras, o nexo de causalidade técnico é elemento que se relaciona com o elemento da responsabilidade civil "dano", suas extensões e estado atual. Já o nexo de causalidade, enquanto elemento da responsabilidade civil, constitui em liame entre o dano e a conduta.

Feitas estas distinções, verifica-se nos autos que não há qualquer prova de nexo de causalidade entre conduta da parte ré e o aborto suportado pela autora.

A parte apenas afirma que sofreu aborto em decorrência do estresse provocado pela modificação do voo por parte da companhia aérea.

Ocorre que, não há prova de que a conduta da companhia aérea tenha sido o causador do aborto ocorrido na reclamante.

O Laudo médico juntado aos autos, igualmente, não comprovou que o aborto na autora/apelante tenha decorrido da dinâmica do fato.

Assim, na falta desta prova, mostram-se ausentes os elementos que caracterizam o nexo de causalidade, não tendo a autora observado o disposto no art. 373, I, CPC, devendo suportar o ônus processual respectivo, com a improcedência total dos pedidos diante da nítida relação de prejudicialidade entre este elemento e todos os demais.

Sem o necessário nexo causal entre a conduta da ré e o aborto da autora, impossível a responsabilização da apelada, uma vez que, no atual sistema de responsabilidade civil, adotado pelo legislador pátrio, só se admite a teoria do risco integral, que prescinde do nexo causal, em acidentes nucleares, o que, por certo, não é o caso.

ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, para 12% sobre o valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/08/2025